Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. REFERÊNCIA. LAR MATERNO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em atendimento ao disposto no art. 227, caput da CF e no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
3. Embora a guarda compartilhada seja a regra, a alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento desse exercício e recomenda o estabelecimento da modalidade unilateral.
4. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
5.Recursos conhecidos e não providos.